Tribunal: TJMT
Processo: 1040205-03.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040205-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), KATIANE FERREIRA DE SANTANA COENGA - CPF: 018.678.981-52 (AGRAVANTE), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – VALIDADE – CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE DA POSSE E NULIDADE DO CONTRATO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato de financiamento é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciante, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e do entendimento fixado no Tema 1.132 do STJ.

O reconhecimento de eventual “alienação fiduciária
a non domino
” exige dilação probatória, sendo incabível sua apreciação em sede de agravo de instrumento, cujo juízo é restrito à verificação de plausibilidade e risco.

A discussão sobre a validade do contrato, especialmente no tocante à suposta ausência de tradição do bem ao devedor e alegada nulidade da alienação fiduciária firmada por não proprietário, demanda produção de provas e não pode ser resolvida em sede de cognição sumária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por KATIANE FERREIRA DE SANTANA COENGA contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR n.º 1030498-63.2025.8.11.0015, deferiu a liminar com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, sob o argumento de que restaram demonstrados o contrato de alienação fiduciária e a constituição em mora.

Nas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que o contrato de financiamento é nulo de pleno direito, pois celebrado com pessoa não proprietária do bem móvel alienado fiduciariamente, configurando “alienação fiduciária a
non domino
”, uma vez que a agravante jamais foi proprietária do veículo objeto da ação, tampouco detinha poderes para transferi-lo ou oferecê-lo em garantia.

Consigna que não há nos autos autorização para transferência de propriedade (ATPV), nem comprovação de liberação de valores em favor da agravante ou do verdadeiro proprietário, elementos essenciais para a regularidade do contrato.

Menciona a existência de ação judicial anteriormente proposta pelo verdadeiro proprietário do bem (processo nº 1092136-19.2025.8.11.0041), na qual se discute a validade do gravame e da própria contratação, circunstância omitida pela instituição agravada, em possível afronta à boa-fé processual e à lealdade processual.

Assegura, em seguida, a ausência de constituição válida em mora, uma vez que a notificação extrajudicial devolvida pelos Correios retornou com a informação “não procurado”, não havendo entrega efetiva no endereço indicado, o que impede a configuração da mora
ex vi legis
, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJMT, inclusive com fundamento no Tema 1.132/STJ e na Súmula 72/STJ.

Destaca que a instituição financeira agravada não comprovou o esgotamento de meios de notificação, tampouco o envio da carta a endereço diverso ou providências complementares, tornando ineficaz a tentativa de constituir a devedora em mora e, portanto, inviável o prosseguimento da ação.

Atesta que a liminar deferida causará danos irreparáveis, pois retira o bem da posse do verdadeiro proprietário, em benefício de contrato eivado de nulidade, sem qualquer respaldo fático ou jurídico, motivo pelo qual requer o efeito suspensivo ativo e a revogação da medida liminar.

Por fim, pleiteia a concessão da assistência judiciária, bem como o deferimento da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a restituição imediata do bem à agravante ou ao real proprietário, sob pena de multa diária.

No mérito, requer a extinção da ação originária, nos termos do art. 485, III e IV do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e de validade do processo, com a revogação da medida liminar definitivamente.

A liminar recursal foi indeferida e concedida a assistência judiciária, conforme decisão de Id. 333235883.

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
, nos termos do Id. 334601649.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 339084876, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Katiane Ferreira de Santana Coenga contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da ação de busca e apreensão com pedido liminar ajuizada com fulcro no Decreto-Lei nº 911/69, deferiu a medida liminar para apreensão do veículo Hilux CD SR 4X2 2.7, placa QCB 5676, objeto de garantia fiduciária firmada na Cédula de Crédito Bancário nº 114500010343611 (145343611), celebrada em 18/11/2024.

A decisão agravada reconheceu a validade formal do contrato de alienação fiduciária e a constituição em mora da devedora, determinando a busca e apreensão do bem mencionado.

Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que jamais foi proprietária do bem alienado fiduciariamente, razão pela qual o contrato seria nulo de pleno direito, por configurar alienação fiduciária a non domino. Aduz ainda que não houve constituição válida em mora, uma vez que a notificação extrajudicial teria sido devolvida com a anotação “não procurado”, o que impediria o prosseguimento da ação. Por fim, pleiteia a revogação da medida liminar sob alegação de risco de dano irreparável.

Pois bem.

A agravante sustenta que o contrato de alienação fiduciária firmado com a instituição financeira agravada é nulo, pois o bem dado em garantia não está registrado em seu nome, o que caracterizaria uma alienação
a non domino
.

De fato, a propriedade formal do bem, atestada pelo registro perante o órgão competente, é condição essencial para a eficácia da garantia perante terceiros. Entretanto, entre as partes contratantes, a validade da alienação fiduciária prescinde do registro dominial, desde que comprovada a tradição do bem ao fiduciante.

Tal entendimento encontra respaldo no precedente do Superior Tribunal de Justiça, REsp 2095740/DF, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, cuja ementa pontua com precisão:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69 . REGISTRO DA GARANTIA NO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO. DESNECESSIDADE. EFICÁCIA ENTRE AS PARTES. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE PROVA DA TRADIÇÃO DO BEM AO DEVEDOR FIDUCIANTE. REQUISITO DE EFICÁCIA DA GARANTIA ENTRE AS PARTES. 1. Ação de busca e apreensão ajuizada em 25/4/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 4/8/2023 e concluso ao gabinete em 28/9/2023 .2. O propósito recursal consiste em definir se o registro da alienação fiduciária no órgão de trânsito é requisito para o ajuizamento da ação de busca e apreensão e se o fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro constitui óbice ao prosseguimento da demanda.3. A ação de busca e apreensão é uma ação autônoma de conhecimento (art . 3º, § 8º, do CPC) que tem por finalidade a retomada do bem pelo credor fiduciário. A petição inicial deve indicar o valor da integralidade da dívida pendente (art. 3º, § 2º, do DL 911/69) e devem ser observados os requisitos estabelecidos nos arts. 319 e 320 do CPC.4.
São documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor fiduciante (Súmula 72/STJ) e o contrato escrito celebrado entre as partes. Além disso, se o bem objeto da alienação fiduciária estiver registrado em nome de terceiro, a petição inicial deverá ser instruída com prova de que a posse do bem foi transferida ao devedor. Isso porque, a alienação fiduciária somente tem eficácia entre as partes contratantes (comprador e financiador) a partir do momento em que o devedor se torna proprietário do bem, o que ocorre com a tradição (arts . 1.267 e 1.361, § 3º, do CC). 5. A anotação da alienação fiduciária no certificado de registro do veículo não constitui requisito para a propositura da ação de busca e apreensão, uma vez que o registro é condição de eficácia da garantia perante terceiros e não entre os contratantes. 6. No particular, as partes celebraram contrato de financiamento de veículo com pacto acessório de alienação fiduciária, o qual não foi registrado no órgão de trânsito competente, o que, todavia, não é exigido para ação de busca e apreensão. Mas, sendo o proprietário registral terceiro estranho à lide, cabe à recorrente (credora fiduciária) comprovar a tradição do veículo ao recorrido (devedor fiduciante)
.7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ - REsp: 2095740 DF 2023/0323266-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/02/2024).

Assim, a validação ou não do contrato de garantia fiduciária exige dilação probatória, principalmente quanto à ocorrência da tradição do bem e eventual ciência do terceiro proprietário. Trata-se, portanto, de matéria controvertida, cuja análise demanda exame exauriente do mérito, incompatível com o juízo sumário próprio desta fase recursal.

Não há nulidade manifesta do contrato, o qual deve ser presumido válido até prova inequívoca em sentido contrário.

A agravante sustenta, ainda, que não foi regularmente constituída em mora, pois a notificação extrajudicial enviada pela instituição financeira foi devolvida com a anotação “não procurado”.

Contudo, verifica-se que a notificação foi enviada ao endereço indicado no próprio contrato, o que atende à exigência legal do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e encontra respaldo na tese fixada no Tema 1.132 do STJ:

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Assim, não há nulidade manifesta na constituição da mora, tampouco há prova inequívoca de que a instituição agravada tenha descumprido seu dever de diligência ao encaminhar a notificação.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1 .132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10184885520238110015, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

Do mesmo modo, não se evidencia o requisito do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

A própria agravante afirma que o veículo objeto da ação não é de sua propriedade, o que enfraquece o argumento de urgência na restituição do bem, já que o eventual prejuízo seria, em tese, suportado por terceiro não integrante da presente lide.

Assim, sem comprovar que detinha a posse direta do bem, tampouco demonstrando a existência de qualquer risco concreto e atual à sua esfera jurídica, a agravante não preenche o requisito do
periculum in mora
.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026